Tribunal: TCU
Processo: 008.280/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3123/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.280/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dayane Oliveira de Almeida (XXX.683.085-XX); Felipe Gutierrez Carvalho (XXX.369.850-XX); Fernanda Krul Bravo (XXX.329.030-XX); Georgia Brum Kabke (XXX.141.310-XX); Giselaine Zambiazi (XXX.455.220-XX); Gislaine Teresinha Chalmers Rodrigues (XXX.360.720-XX); Glauce Cabreira (XXX.187.140-XX); Gloria Marina Martins Lima (XXX.079.390-XX); Jacqueline Ferreira Saldanha Cadigune (XXX.567.070-XX); Joao Carlos Silveira Marques (XXX.360.870-XX). 1.2. Órgão: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.